Tribunal: STF
Processo: Rcl 67732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 0066200-56.2005.5.02.0026, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, como corresponsável pelo pagamento de débitos, sob o entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sem ter participado da fase de conhecimento. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Sustenta que houve negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, em virtude da ausência de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão competente, do art. 513, § 5º, do CPC. Prossegue aduzindo:  



    “Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de ‘Grupo Econômico’, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico.



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. [...]



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL, [...].” (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



          “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0066200- 56.2005.5.02.0026;” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante sustenta que foi inserida na execução trabalhista como corresponsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Em consulta aos sites do TRT2 e do Tribunal Superior do Trabalho/TST, observo que que, após a sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, que foram rejeitados no ponto relativo à impossibilidade de sua inclusão na execução, já que não havia participado do processo de conhecimento.



    Por oportuno, trago à colação trecho do julgamento dos embargos à execução, acima mencionado:



    “Não obstante todo o alegado e requerido pelas embargantes, razão não às assistem, nos termos abaixo dispostos. 



    Os documentos acostados aos autos deixam evidenciada a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. 



    [...]



    Quanto à alegação de que não participaram do processo de conhecimento, diante do cancelamento da Súmula 205 do C. TST, tem-se por desnecessária a participação do integrante do grupo econômico no processo de conhecimento, inexistindo quaisquer nulidades.



    Ainda, ressalte-se que não houve prejuízo às partes, nem ofensa ao contraditório e ampla defesa eis que, incluídas no polo, foram devidamente intimadas, razão pela qual manifestaram-se através destes Embargos. 



    Nesse diapasão, a firme jurisprudência trabalhista:



    EMENTA: GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. O C. TST, com o cancelamento da Súmula n. 205, tem entendido de forma amplamente majoritária que diante da existência de grupo econômico podem as empresas integrantes do conglomerado ser incluídas no polo passivo da execução, mesmo sem terem participado da fase de conhecimento. (Proc: 1001527-76.2015.5.02.0320 - DRA. LÍBIA DA GRACA PIRES)” (site do TRT2)



    Contra a sentença em destaque, a reclamante apresentou agravo de petição, não conhecido por ausência de garantia da execução.



    Interposto recurso de revista, ele foi recebido quanto à discussão da deserção, mas denegado quanto aos demais pontos, dentre os quais a inclusão da reclamante na execução, em que pese não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Inconformada, ela interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual foi recebido pelo TRT2 e remetido ao TST, onde a controvérsia segue pendente de decisão. 



    No corpo da reclamação, há menção a descumprimento do Tema 1.232/RG. Nesse particular, há decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo. Afinal, há discussão prejudicial a respeito da matéria, como se percebe no contexto dos autos.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023. 



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJe de 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe de 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe de 2/10/2023; Rcl 63.769/SP, DJe de 8/1/2024, Rcl 63.094/SP, DJe de 18/4/2024 e Rcl 67.589/PR, DJe de 30/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender a Ação Trabalhista 0066200-56.2005.5.02.0026, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator